Tribunal: TJPA
Processo: 0810759-27.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810759-27.2022.8.14.0301

APELANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. TEMA 1.266. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler S/A contra acórdão proferido em apelação cível, oriunda de mandado de segurança que buscava afastar a exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS e assegurar a restituição de valores indevidamente recolhidos, tendo o julgado anterior limitado a exigência à anterioridade nonagesimal e afastado o direito à restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.266, especialmente no tocante à modulação de efeitos que afasta a exigência do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo naquele período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.266 (RE 1.426.271), fixa tese vinculante que afasta a exigência do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação judicial até a data do julgamento da ADI 7066 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

O caso concreto se enquadra na hipótese de modulação, pois a ação mandamental foi ajuizada em 10/02/2022, antes do marco temporal estabelecido pelo STF.

A ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do Tema 1.266 configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A correção da omissão impõe a adequação do julgado à tese vinculante, com reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se a modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e não recolheram o tributo.

2. Configura omissão a ausência de análise de tese vinculante firmada em repercussão geral.

3. Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando a correção da omissão altera o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “c”; CPC, arts. 1.022, II, 927 e 928; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), Plenário; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
: José Maria Teixeira do Rosário (Presindente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 18.05.2026 até 25.05.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. em face do acórdão anteriormente proferido nos autos da apelação cível, oriunda de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência do DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, bem como assegurar o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Na origem, a impetrante sustentou, em síntese, o direito de não se submeter ao recolhimento do DIFAL sem a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, especialmente após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, pleiteando, ainda, a recuperação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração.

A sentença concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a tese quanto à exigibilidade do tributo, mas não acolheu integralmente o pedido de restituição, ensejando a interposição de recursos de apelação pelas partes.

Sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso da empresa e deu parcial provimento aos apelos do Estado do Pará e do Ministério Público, limitando o reconhecimento à observância da anterioridade nonagesimal e afastando o direito à restituição dos valores.

Interposto agravo interno pela empresa, este foi desprovido por acórdão que consolidou o entendimento de que a cobrança do DIFAL exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal, afastando a anterioridade anual, bem como indeferiu o pedido de restituição em razão da modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal e da inadequação da via mandamental para fins de compensação tributária.

Irresignada, a embargante já havia oposto embargos de declaração anteriormente, os quais foram rejeitados sob o fundamento de ausência de omissão, tendo sido aplicada multa por caráter protelatório.

Diante disso, procedeu ao recolhimento da penalidade e opõe os presentes aclaratórios, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, alegando a existência de omissão no acórdão embargado.

Sustenta, em síntese, que o julgado deixou de apreciar questão relevante atinente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.266, especialmente no que se refere à modulação dos efeitos quanto à exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022.

Argumenta que, conforme a tese fixada, “não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Afirma que tal entendimento se aplica integralmente ao seu caso, uma vez que a ação foi ajuizada em 10/02/2022, em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STF, e que deixou de recolher o tributo no exercício de 2022, razão pela qual seria indevida a exigência do DIFAL nesse período.

Defende, assim, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a tese vinculante firmada em repercussão geral, nos termos dos arts. 927 e 928 do CPC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da aplicação do Tema 1.266/STF ao caso concreto e consequente adequação do julgado à modulação de efeitos ali estabelecida, além de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes.

As contrarrazões foram apresentadas nos ID-34411531.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Analisando os fundamentos do arrazoado, entendo que assiste razão ao embargante, pois verifico que no julgamento do RE n.º 1426271, Tema n.º 1.266, o Supremo tribunal Federal consignou a modulação dos efeitos da decisão em relação aos créditos tributários do exercício de 2022, nos seguintes termos:

“I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.
III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

É justamente a situação do caso concreto, onde a ação foi ajuizada em 10.02.2022, o que afasta a incidência do ICMS no exercício de 2022, face a modulação dos efeitos proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.266, ensejando o provimento dos embargos de declaração em questão para suprir a omissão, consignando a inexigibilidade do ICMS no exercício de 2022.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, com efeito infringente, para sanar a omissão apontada, afastando a exigibilidade de ICMS no exercício de 2022, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 25/05/2026